Tribunal: TJDFT
Processo: 0709848-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. NEGLIGÊNCIA. AUTORA COM QUADRO DE GLAUCOMA EM ESTÁGIO AVANÇADO, RETINOPATIA DIABÉTICA NÃO PROLIFERATIVA GRAVE E CATARATA. PERDA DA VISÃO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DESCUMPRIMENTO NÃO EVIDENCIADO DO DEVER DE AGIR DO ESTADO. OMISSÃO ILÍCITA NÃO VERIFICADA. EVENTO DANOSO DE IMPOSSÍVEL ATRIBUIÇÃO AO ESTADO POR MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. ARCABOUÇO PROBATÓRIO EVIDENCIADOR DE QUE OS PROFISSIONAIS DA MEDICINA AGIRAM SEGUNDO PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PELA LITERATURA MÉDICA. RESULTADO DANOSO DECORRENTE DA GRAVIDADE DO QUADRO DE SAÚDE PREEXISTENTE DA PACIENTE. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
1. A Constituição Federal, no art. 37, § 6o, atribui responsabilidade civil ao Estado em virtude de danos causados por seus agentes a terceiros. Para apuração de responsabilidade civil por atos omissivos é imprescindível a presença de seus elementos configuradores: (a) o dever jurídico de agir para evitar o dano, (b) a ocorrência de dano, (c) o estabelecimento de nexo normativo entre a inércia administrativa por omissão na prestação de serviço público essencial e o dano e (d) a ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público.
2. A caracterização da omissão a ensejar o dever de indenizar exige prova do nexo normativo, que se configura quando demonstrado que pelo não atendimento ao dever legal de agir, quando efetiva a possibilidade de atuação do agente público, deixou de ser evitado o evento danoso.
3. Caso concreto em que o induvidoso conjunto probatório reunido aos autos, notadamente a prova pericial produzida em juízo, é indicador de que a autora já apresentava, por ocasião do primeiro atendimento na rede pública de saúde, cegueira total no olho direito. No que concerne ao olho esquerdo, expressamente concluiu o perito que a perda da visão decorreu de alterações de retina preexistentes, ocasionadas pelas comorbidades que acometiam a autora (hipertensão arterial e diabetes), e não da demora na disponibilização de intervenção cirúrgica corretiva de catarata.
4. Constatada a ausência de nexo causalidade entre a suposta omissão estatal e o dano efetivo, é de ser afastada a responsabilização do Estado por omissão. Dever de indenizar inexistente. Sentença reformada.
5. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado.